Tribunal: STF
Processo: Rcl 37965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Alegação de ofensa ao julgamento proferido na ADPF 130/DF:  a reclamação como meio processual idôneo e a legitimidade ativa de terceiros que não intervieram no processo de controle normativo abstrato
    Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Uberlândia/MG – teria desrespeitado a autoridade da decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com efeito vinculante, no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO.
    A parte reclamante, para justificar o alegado desrespeito à autoridade decisória do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, afirma, em síntese, o que se segue:
    “Como se pode notar, de acordo com arcabouço normativo constitucional e a interpretação dada por este STF, é totalmente incabível determinação judicial que imponha a censura, a proibição de veiculação de qualquer conteúdo, quiçá previamente à exposição do conteúdo. Pelo direito positivo e no país democrático, qualquer tipo de abuso do direito de expressão ou imprensa, se existente, deverá se sujeitar à sanção jurídica adequada: direito de resposta e danos morais, além de eventuais processos nas searas administrativa e penal.
    Em outros termos, ainda no campo abstrato e antes de ingressar no caso concreto, pode-se concluir um ponto: impossível a aplicação da censura; impossível manter a decisão liminar proferida que proibiu a veiculação de notícias que envolvam o Autor que, pretensamente, possam atingir a sua imagem. Afinal, para medir eventual excesso, a notícia deve ser veiculada e o Judiciário ser provocado.
    Na mesma perspectiva, o art. 944 do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão do dano. Portanto, o atingimento da imagem de modo indevido, corolário da responsabilização nesta hipótese, pressupõe a antecedente veiculação dos fatos. Sem estes, não resta possível, inclusive, a sopesação acerca dos limites da liberdade de imprensa.
    Muito pelo contrário, a censura prévia atrai responsabilização em prol da emissora ora Reclamante, em razão do cerceamento ditatorial do seu regular exercício da atividade de imprensa, constituinte de objeto lícito e fomentado no Estado Democrático de Direito.
    Aliás, a imprensa exerce papel fundamental à efetiva democraticidade estatal, sem a qual gera-se fértil ambiente à barbárie e toda sorte de arbitrariedades.
    Portanto, a decisão liminar proferida pelo magistrado natural do feito de origem deve ser cassada, porque viola direitos constitucionais de primeira grandeza: a liberdade de expressão e imprensa!” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, “(...) sejam cassadas as decisões exorbitantes prolatadas pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Uberlândia/MG no processo judicial n. 5030382-18.2019.8.13.0702, e pelo Exmo. Desembargador Relator, no Agravo de Instrumento n. 1393552- -28.2019.8.13.0000 (...)”.
    Cabe verificar, preliminarmente, se se revela admissível, ou não, a utilização do presente instrumento reclamatório.
    Tenho enfatizado, como Relator, em diversas decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal (Rcl 15.243-MC/RJ e Rcl 18.566-MC/SP, v.g.), que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante, como sucede com aqueles proferidos em sede de fiscalização normativa abstrata (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Admissível, portanto, o ajuizamento de reclamação nas hipóteses em que se sustenta transgressão à eficácia vinculante de que se mostram impregnados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal proferidos no âmbito de processos objetivos de controle normativo abstrato, como aquele que resultou do exame da  ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO.
    Impõe-se reconhecer, de outro lado, que mesmo terceiros (como a parte ora reclamante) – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade, de ação declaratória de constitucionalidade ou, como no caso, de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    É inquestionável, pois, sob tal aspecto, nos termos do julgamento plenário de questão de ordem suscitada nos autos da Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, que se revela plenamente viável a utilização, na espécie, do instrumento reclamatório, razão pela qual assiste à parte ora reclamante legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar a presente medida processual.
    Impende registrar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte:
    “(…) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE.
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Plenamente justificável, assim, a utilização, no caso, do instrumento constitucional da reclamação pela parte ora reclamante.
    2. Liberdade de informação jornalística como expressão de um direito fundamental. Inadmissibilidade da censura estatal, inclusive daquela imposta pelo Poder Judiciário
    Passo, desse modo, a apreciar a presente ação reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    A questão em exame assume indiscutível magnitude de ordem político-jurídica, notadamente em face de seus claros lineamentos constitucionais que foram analisados, de modo efetivo, no julgamento da referida ADPF 130/DF, em cujo âmbito o Supremo Tribunal Federal pôs em destaque, de maneira muito expressiva, uma das mais relevantes franquias constitucionais: a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito.
    Cumpre rememorar, por relevante, a adoção, em 11/03/1994 (há mais de 25 anos!), pela Conferência Hemisférica sobre liberdade de expressão, da Declaração de Chapultepec, que consolidou valiosíssima Carta de Princípios, fundada em postulados que, por essenciais ao regime democrático, devem constituir objeto de permanente observância e respeito por parte do Estado e de suas autoridades e agentes, inclusive por magistrados e Tribunais judiciários.
    A Declaração de Chapultepec – ao enfatizar que uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade, não devendo existir, por isso mesmo, nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação – proclamou, entre outros postulados básicos, os que se seguem:
    “I – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo.
    II – Toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos.
    .......................................................................................................
    VI – Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam.
    .......................................................................................................
    X – Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o poder público.” (grifei)
    Tenho sempre destacado, como o fiz por ocasião do julgamento da ADPF 130/DF, e, também, na linha de outras decisões por mim proferidas no Supremo Tribunal Federal (AI 505.595/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que o conteúdo da Declaração de Chapultepec revela-nos que nada é mais nocivo, nada é mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão (ou de ilegitimamente interferir em seu exercício), pois o pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre...
    Todos sabemos que a liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura ao profissional de imprensa – inclusive àquele que pratica o jornalismo digital – o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), garantindo-lhe, também, além de outras prerrogativas, o direito de veicular notícias e de divulgar informações.
    Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a crítica e a circulação de notícias revelem-se inspiradas pelo interesse coletivo e decorram da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional (CF, art. 5º, IV, c/c o art. 220).
    Não se pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar.
    Cumpre enfatizar – presente o quadro normativo vigente em nosso País – que, mais do que simples prerrogativa de caráter individual ou de natureza corporativa, a liberdade de informação jornalística desempenha relevantíssima função político-social, eis que, em seu processo de evolução histórica, afirmou-se como instrumento realizador do direito da própria coletividade à obtenção da informação (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 246, item n. 15.3, 32ª ed., 2009, Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol. I/283, item n. 184, 1989, Forense Universitária, v.g.).
    Tenho assinalado, de outro lado, em diversas decisões que proferi no Supremo Tribunal Federal, que o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena – como já salientei em oportunidades anteriores – de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário qualificar-se, perigosa e inconstitucionalmente, como o novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso País.
    A interdição judicial imposta à empresa reclamante, ordenando-lhe a remoção de matéria ou notícia sobre o interessado, sob pena de incidência de multa cominatória diária, configura, segundo entendo, clara transgressão ao comando emergente da decisão que esta Corte Suprema proferiu, com efeito vinculante, na ADPF 130/DF.
    Não constitui demasia insistir na observação de que a censura, por incompatível com o sistema democrático, foi banida do ordenamento jurídico brasileiro, cuja Lei Fundamental – reafirmando a repulsa à atividade censória do Estado, na linha de anteriores Constituições brasileiras (Carta Imperial de 1824, art. 179, nº 5; CF/1891, art. 72, § 12; CF/1934, art. 113, nº 9; CF/1946, art. 141, § 5º) – expressamente vedou “(…) qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (CF/88, art. 220, § 2º).
    Cabe acentuar, ainda, que a repulsa à censura, além de haver sido consagrada em nosso constitucionalismo democrático, representa expressão de um compromisso que o Estado brasileiro assumiu no plano internacional.
    É que o Brasil subscreveu, entre tantos outros instrumentos de proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada pela III Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
    Esse estatuto contempla, em seu Artigo XIX, previsão do direito à liberdade de opinião e de expressão, inclusive a prerrogativa de procurar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.
    O direito fundamental à liberdade de expressão, inclusive à liberdade de imprensa, é igualmente assegurado pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 19), adotado pela Assembleia Geral da ONU em 16/12/1966 e incorporado, formalmente, ao nosso direito positivo interno em 06/12/1992 (Decreto nº 592/92).
    Vale mencionar, ainda, por sumamente relevante, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, promulgada pela IX Conferência Internacional Americana, realizada em Bogotá, em abril de 1948, cujo texto assegura a todos a plena liberdade de expressão (Artigo IV).
    A Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de São José da Costa Rica, por sua vez, garante a qualquer pessoa  o direito à livre manifestação do pensamento e à busca e obtenção de informações, sendo absolutamente estranha a esse importante estatuto do sistema interamericano de proteção aos direitos fundamentais a ideia de censura estatal (Artigo 13).
    É interessante assinalar, neste ponto, até mesmo como registro histórico, que a ideia da incompatibilidade da censura com o regime democrático já se mostrava presente nos trabalhos de nossa primeira Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, reunida em 03/05/1823 e dissolvida, por ato de força, em 12/11/1823.
    Com efeito, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA, ao longo dessa Assembleia Constituinte, apresentou proposta que repelia, de modo veemente, a prática da censura no âmbito do (então) nascente Estado brasileiro, em texto que, incorporado ao projeto da Constituição, assim dispunha:
    “Artigo 23 – Os escritos não são sujeitos à censura nem antes nem depois de impressos.” (grifei)
    A razão dessa proposta de ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA prendia-se ao fato de que D. João VI editara, então, havia pouco mais de dois anos, em 02 de março de 1821, um decreto régio que impunha o mecanismo da censura, fazendo-nos recuar, naquele momento histórico, ao nosso passado colonial, período em que prevaleceu essa inaceitável restrição às liberdades do pensamento.
    Preocupa-me, por isso mesmo, o fato de que o exercício, por alguns juízes e Tribunais, do poder geral de cautela tenha se transformado em inadmissível instrumento de censura estatal, com grave comprometimento da liberdade de expressão, nesta compreendida a liberdade de imprensa e de informação. Ou, em uma palavra, como anteriormente já acentuei: o poder geral de cautela tende, hoje, perigosamente, a traduzir o novo nome da censura!
    Todas as observações que venho de fazer evidenciam, a meu juízo, que a decisão objeto da presente reclamação desrespeitou a autoridade do julgamento plenário invocado como parâmetro de controle pela parte reclamante, eis que o tema da censura foi efetivamente abordado e plenamente examinado no julgamento plenário da ADPF 130/DF.
    Enfatizo, por oportuno, que eu próprio, no voto que proferi na ADPF 130/DF, discuti, expressamente, o tema referente à censura estatal, qualquer que tenha sido o órgão ou o Poder de que haja emanado esse ato de (inadmissível) cerceamento da liberdade de expressão.
    Devo relembrar, neste ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento final da ADI 869/DF, ao declarar a inconstitucionalidade de determinada expressão normativa constante do § 2º do art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, advertiu, em decisão impregnada de efeito vinculante, que a cláusula legal que punia emissoras de rádio e de televisão, bem assim empresas jornalísticas, pelo fato de exercerem o direito de informar mostrava-se colidente com o texto da Constituição da República (art. 220, § 2º).
    O julgamento em questão restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 8069/90. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE CRIAÇÃO, DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO.
    1. Lei 8069/90. Divulgação total ou parcial, por qualquer meio de comunicação, de nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Publicidade indevida. Penalidade: suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números. Inconstitucionalidade. A Constituição de 1988 em seu artigo 220 estabeleceu que a liberdade de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, observado o que nela estiver disposto.
    2. Limitações à liberdade de manifestação do pensamento, pelas suas variadas formas. Restrição que há de estar explícita ou implicitamente prevista na própria Constituição.
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
    (ADI 869/DF, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    O fato é que não podemos – nem devemos – retroceder neste processo de conquista e de reafirmação das liberdades democráticas. Não se trata de preocupação retórica, pois o peso da censura – ninguém o ignora – é algo insuportável e absolutamente intolerável.
    RUI BARBOSA, em texto no qual registrou as suas considerações sobre a atuação do Marechal Floriano Peixoto durante a Revolução Federalista e a Revolta da Armada (“A Ditadura de 1893”), após acentuar que a “rule of law” não podia ser substituída pelo império da espada, assim se pronunciou sobre a questão da censura estatal:
    “A Constituição proibiu a censura irrestritamente, radicalmente, inflexivelmente. Toda lei preventiva contra os excessos da imprensa, toda lei de tutela à publicidade, toda lei de inspeção policial sobre os jornais é, por consequência, usurpatória e tirânica. Se o jornalismo se apasquina, o Código Penal proporciona aos ofendidos, particulares, ou funcionários públicos, os meios de responsabilizar os verrineiros.” (grifei)
    Essencial reconhecer, pois, em face do que se vem de expor, que a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive aos que praticam o jornalismo digital, o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente “a posteriori” – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 15/04/96, v.g.):
    “(…) A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. (…).”
    (Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma)
    3. A liberdade de crítica e o direito de exposição narrativa dos fatos qualificam-se como excludentes anímicas aptas a afastarem o intuito doloso de ofender
    A exposição de fatos e a veiculação de conceitos como elementos materializadores da prática concreta do direito de informar descaracterizam o “animus injuriandi vel diffamandi”, legitimando, assim, em plenitude, o exercício dessa particular expressão da liberdade de imprensa.
    Ressalte-se, por necessário, que essa matéria foi efetivamente debatida no julgamento da ADPF 130/DF, em que também se analisou a questão sob a perspectiva do direito de crítica e do direito de veicular informações, reconhecendo-se que essa prática mostra-se apta a descaracterizar o “animus injuriandi vel diffamandi” (CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, “A Liberdade de Imprensa e os Direitos da Personalidade”, p. 100/101, item n. 4.2.4, 2001, Atlas; VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, “A Proteção Constitucional da Informação e o Direito à Crítica Jornalística”, p. 88/89, 1997, Editora FTD; RENÉ ARIEL DOTTI, “Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação”, p. 207/210, item n. 33, 1980, RT, v.g.), em ordem a reconhecer que essa essencial prerrogativa dos profissionais de imprensa revela-se particularmente expressiva quando a crítica e a transmissão de informações exercidas pelos “mass media” e pelos “social media” são justificadas pela prevalência do interesse geral da coletividade.
    Não é por outro motivo, como assinala VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR (“A Proteção Constitucional da Informação e o Direito à Crítica Jornalística”, p. 87/88, 1997, Editora FTD), que o reconhecimento da legitimidade do direito de crítica e do direito de informação jornalística – que constituem “pressupostos do sistema democrático” – qualificam-se, por efeito de sua natureza mesma, como verdadeira “garantia institucional da opinião pública”.
    É relevante referir que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), em mais de uma ocasião, advertiu que a limitação do direito à informação (e, também, do poder-dever de informar), quando caracterizada mediante (inadmissível) redução de sua prática “ao relato puro, objetivo e asséptico de fatos, não se mostra constitucionalmente aceitável nem compatível com o pluralismo, a tolerância (…), sem os quais não há sociedade democrática (…)” (Caso Handyside, Sentença do TEDH, de 07/12/1976).
    Essa mesma Corte Europeia de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Lingens (Sentença de 08/07/1986), após assinalar que “a divergência subjetiva de opiniões compõe a estrutura mesma do aspecto institucional do direito à informação”, acentua que “a imprensa tem a incumbência, por ser essa a sua missão, de publicar informações e ideias sobre as questões que se discutem no terreno político e em outros setores de interesse público (…)”, vindo a concluir, em tal decisão, não ser aceitável a visão daqueles que pretendem negar à imprensa o direito de interpretar as informações e de expender as críticas pertinentes.
    Rememoro aqui anterior decisão por mim proferida nesta Suprema Corte (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), na qual destaquei que o Tribunal Constitucional espanhol, ao prolatar as Sentenças nº 6/1981 (Rel. Juiz FRANCISCO RUBIO LLORENTE), nº 12/1982 (Rel. Juiz LUIS DÍEZ-PICAZO), nº 104/1986 (Rel. Juiz FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE) e nº 171/1990 (Rel. Juiz BRAVO-FERRER), pôs em destaque a necessidade essencial de preservar-se a prática da liberdade de informação, inclusive o direito de crítica que dela emana, como um dos suportes axiológicos que informam (e conferem legitimação material) à própria concepção do regime democrático.
    É preciso advertir, portanto, notadamente quando se busca promover, de modo evidentemente inconstitucional, a repressão à informação jornalística mediante intervenção judicial de caráter censório, que o Estado – inclusive o Judiciário – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais dos meios de comunicação social (“mass media” e “social media”).
    A divulgação objetiva de fatos não basta, só por si, para  configurar hipótese de ilicitude, civil e/ou penal, pois jamais se pode presumir o intuito doloso de ofender subjacente à exposição narrativa veiculada pelos meios de comunicação.
    Na realidade, a inexistência do elemento subjetivo pertinente aos delitos contra a honra (“animus injuriandi vel diffamandi”) afasta a própria caracterização formal dos crimes de calúnia, difamação e injúria, que exigem, sempre, a presença do dolo específico, sem o qual não se aperfeiçoam as figuras típicas em questão.
    É por essa razão que autores como NELSON HUNGRIA (“Comentários ao Código Penal”, vol. VI/50, item n. 125, 5ª ed./1ª tir., 1982, Forense), MAGALHÃES NORONHA (“Direito Penal”, vol. 2/114- -115, item n. 340, 26ª ed., 1994, Saraiva), DAMÁSIO E. DE JESUS (“Código Penal Anotado”, p. 406, 4ª ed., 1994, Saraiva), HELENO CLÁUDIO FRAGOSO (“Lições de Direito Penal – Parte Especial – arts. 121 a 212 CP”, p. 133/134, item n. 182, 11ª ed., 1995, Forense) e JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI (“Manual de Direito Penal”, vol. II/121, item n. 8.1.7, 27ª ed., 2010, Atlas), ao analisarem o tipo subjetivo nos crimes contra a honra, exigem, sempre, como elemento essencial à caracterização de tais delitos, o propósito de ofender.
    A intenção de ofender, desse modo, constitui um dos “essentialia delicti”. Sem o propósito deliberado de ofender – que traduz elemento subjetivo do tipo penal –, não se realiza o crime de difamação, de injúria ou de calúnia.
    Nesse contexto, as denominadas excludentes anímicas (entre as quais, o “animus narrandi”, p. ex.) desempenham papel de grande relevo jurídico-penal, pelo fato de a sua ocorrência implicar descaracterização do elemento subjetivo inerente aos crimes contra a honra. Tal circunstância afasta a ocorrência dos delitos contra a honra, nos quais o dolo jamais resulta “da própria expressão objetivamente ofensiva”, eis que, nesse tema, não sendo de cogitar do dolo “in re ipsa”, não há como simplesmente presumi-lo (HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, “op. loc. cit.”).
    Cumpre ressaltar, por oportuno e relevante, que o Supremo Tribunal Federal, revelando essa mesma percepção a respeito do tema, tem reconhecido que as referidas excludentes anímicas, quando presentes no discurso alegadamente ofensivo, descaracterizam a própria delituosidade do comportamento dos agentes (HC 68.166/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 72.062/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 98.237/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 2.699-QO/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 65.241/PR, Rel. Min. CÉLIO BORJA – RHC 66.018/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, v.g.):
    “CRIME CONTRA A HONRA – Calúnia, difamação e injúria inferidas de depoimento prestado em juízo – Inadmissibilidade – Simples narração do que o depoente sabia, de ciência própria ou por ouvir dizer – Ausência, pois, de justa causa para a ação penal – Trancamento – ‘Habeas corpus’  concedido – Recurso para tanto provido – Inteligência dos arts. 138  a 140 do Código Penal e 648, n. I, do Código de Processo Penal.”
    (RT 514/448, Rel. Min. LEITÃO DE ABREU – grifei)
    “– Nos delitos de calúnia, difamação e injúria, não se pode prescindir, para efeito de seu formal reconhecimento, da vontade deliberada e positiva do agente de vulnerar a honra alheia. Doutrina e jurisprudência.
    – Não há crime contra a honra, se o discurso contumelioso do agente, motivado por um estado de justa indignação, traduz-se em expressões, ainda que veementes, pronunciadas em momento de exaltação emocional ou proferidas no calor de uma discussão. Precedentes.”
    (RTJ 168/498-499, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal
    Convém registrar, por necessário, o fato de que, em situações idênticas à que ora se examina, eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo prevalecer a eficácia vinculante derivada do julgamento da ADPF 130/DF, sustaram decisões judiciais que haviam ordenado a interdição, claramente censória, de matérias jornalísticas divulgadas em órgãos de imprensa ou que haviam condenado jornalistas ao pagamento de indenização civil (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.186-MC/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão proferida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI no exercício da Presidência – Rcl 18.290-MC/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 18.566-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 18.638-MC/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 18.735-MC/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 18.746-MC/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “(…) O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal.”
    (Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma)
    5. Conclusão
    Em suma: a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado D